Tribunal: STF
Processo: HC 189631
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 578.807/AC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 4):
    Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Existência dos pressupostos e requisitos. Condições pessoais favoráveis. Decisão fundamentada. Não imposição de medida cautelar diversa. Constrangimento ilegal. Inexistência. 
    - Verificando-se comprovada a materialidade do crime, havendo indícios suficientes da sua autoria e presentes ainda os motivos autorizadores da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal e ausência de fundamentação na Decisão que decretou a prisão preventiva, impondo-se a denegação da Ordem.
    - Não descurando da importância das condições pessoais favoráveis, atributo que deve ser perseguido pelo cidadão, elas não elidem, por si só, a decretação da custódia cautelar, constatando-se a presença dos requisitos desta.
    - A imposição de medida cautelar diversa da prisão tem como pressuposto, a ausência dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva e a demonstração da não necessidade desta.
    - Habeas Corpus denegado. 
    Ainda inconformada, a defesa impetrou novo writ no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa:
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. TEMA NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 
    1. A tese de desclassificação, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o constrangimento ilegal.
    2. Não comporta análise o pedido de revogação da custódia com fundamento na Resolução n. 62/CNJ, sob pena de supressão de instância, uma vez que o acórdão recorrido não examinou a matéria.
    3. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
    4. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e da diversidade das drogas apreendidas – 33 g de cocaína e 10 g de skank –, o real risco de reiteração delitiva que, conforme noticiado pelo Magistrado de piso, é contumaz na prática de ilícitos penais (fls. 19/21), inclusive, possuindo em seu desfavor mandado de prisão em aberto [...] (fl. 117). Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente.
    5. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.
    6. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
    7. Habeas corpus conhecido parcialmente e, nessa parte, ordem denegada. 
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Alega que o decreto prisional está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito. Destaca, ainda, a pandemia decorrente da Covid-19. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    A segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 
    Inicialmente, cabe ressaltar que, na via eleita, não há como se discutir a tese da desclassificação do crime de tráfico de drogas, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. 
    O envolvimento ou não dos agentes nos delitos que lhes são imputados é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu. 
    Quanto à tese de revogação da custódia com fundamento na Resolução n.º 62/CNJ, conforme já destaquei, tal tema não foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça. 
    Assim, inviável o exame dessa tese por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Verifica-se que o Magistrado singular, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim fundamentou a sua decisão (fls. 116/118 - grifo nosso): 
    [...] 
    Passo à análise acerca da liberdade provisória ou manutenção da prisão. Nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.403/2011, "ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; fase já ultrapassada por este Juízo, ou II - converter a prisão em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312, deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”. 
    Destaco que a liberdade é a regra, é certo, e a Constituição proclama, no Art. 5º, inciso LVII, o princípio do estado de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Entretanto, a própria Carta Magna, em seu Art. 5º, inciso LXI, excepciona a si própria para permitir a prisão daquele que, mesmo não sendo condenado definitivamente por sentença, venha a ser encontrado em flagrante delito ou tenha a prisão decretada por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. 
    Da análise dos autos, observa-se que a liberdade provisória não é cabível no presente caso. Senão vejamos: 
    O delito foi praticado em circunstância fática que demonstram que ultrapassou a gravosidade existente no elemento normativo do tipo, pois foi apreendido na posse do apresentado dois tipos de substâncias entorpecentes correspondente a 33 g de cocaína e 10 g de skank, além de certa quantia em dinheiro, em cédulas de diferentes valores (fls. 15 e 17). Trata-se, portanto, de crime grave e de alto grau de reprovabilidade. 
    Os elementos informativos existentes nos autos demonstram que há fortes indícios que o custodiado poderá cometer novos delitos, sobretudo, por ser contumaz na prática de ilícitos penais (fls. 19/21), inclusive, possuindo em seu desfavor mandado de prisão em aberto, o qual foi devidamente cumprido pela autoridade policial. 
    Destarte, em razão da situação alhures demonstrada, verifico que não se revela suficiente para o caso em espeque a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319, do CPP), nos termos da nova Lei n. 12.403/11, mostrando-se imperiosa a custódia cautelar do apresentado, para fins de garantir a ordem pública. 
    Imperioso destacar ainda, que analisando os requisitos previstos no Art. 282, do Código de Processo Penal, denoto que a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão seria ineficaz ao fim almejado. 
    Ademais, sabe-se que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, só é caso estejam presentes, é claro, os pressupostos e os requisitos fáticos e normativos desta última medida. 
    No caso sub examine, denota-se presentes os pressupostos e os requisitos fáticos e normativos para a decretação da prisão preventiva do flagranteado. A materialidade, posta no termo de apreensão e os indícios mínimos de autoria estão a apontar, em grau de cognição sumária, para o apresentado como autor do fato de tráfico de drogas. Fato este reprovado com pena de reclusão máxima superior a quatro anos de pena privativa de liberdade (Art. 313, do CPP). 
    Outrossim, resta evidenciado o periculum libertatis, que, segundo a dicção legal, compreende a “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” (Código de Processo Penal, Art. 312). 
    No caso, é a ordem pública que estará ameaçada pelo flagrado, caso seja posto em liberdade. 
    Vislumbro que a prisão preventiva do apresentado é, no presente momento, a única medida suficiente para garantir a ordem pública. Explico: 
    Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a preservação da ordem social contra a reiteração delitiva (Art. 282, I, do Código de Processo Penal), bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do flagranteado (Art. 282, II, do Código de Processo Penal), e ainda a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (Art. 282, § 6º, do, Código de Processo Penal), entendo pela decretação da prisão preventiva. [...] 
    Inconformada, a defesa do paciente impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça local, sendo a ordem denegada com os seguintes fundamentos (fls. 129/130): 
    [...] 
    Como se observa, a insurgência do paciente nesse ponto carece de razão. A Decisão que converteu a sua prisão em preventiva contém fundamentação suficiente. 
    Quanto a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 326.677, do Rio Grande do Sul, relatado pelo Ministro Félix Fischer, assentou: 
    "Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal". 
    Desta maneira, estando a Decisão que decretou a custódia provisória fundamentada em motivos sérios, não se perquire se houve ou não injusta apreciação da prova na Decisão que estabeleceu a medida. Da sua conveniência ou não, melhor pode decidir o Juiz que tem contato direito com o réu e com os fatos. 
    Não obstante o caráter excepcional da prisão preventiva, tal não significa que ela não possa ser decretada se presentes os seus pressupostos e requisitos, que é a hipótese dos autos. 
    Estou convencido da inexistência do alegado constrangimento ilegal, capaz de ensejar a concessão do habeas corpus. 
    O decreto de custódia cautelar está suficientemente fundamentado, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, bem como a expressa menção à situação concreta que caracteriza a necessidade da garantia da ordem pública. Penso que não se afigura o alegado constrangimento ilegal necessário à concessão da ordem de habeas corpus. 
    Não vejo presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 648, do Código de Processo Penal, que caracterizam o constrangimento ilegal. 
    Com essas considerações, denego a Ordem. 
    Assim, da análise dos trechos acima, observa-se que a manutenção da constrição cautelar está devidamente fundamentada, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e da diversidade das drogas apreendidas – 33 g de cocaína e 10 g de skank – , o real risco de reiteração delitiva que, conforme noticiado pelo Magistrado de piso, é contumaz na prática de ilícitos penais (fls. 19/21), inclusive, possuindo em seu desfavor mandado de prisão em aberto [...] (fl. 117 - grifo nosso). Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 
    Não foi outra a opinião da Subprocuradora-Geral da República Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini, para quem evidenciada a periculosidade social do paciente que se constata ser contumaz na prática de ilícitos penais e que à época da prisão possuía em seu desfavor mandado de prisão em aberto. De modo que a medida extrema imposta se justifica como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva (fl. 149). 
    Com efeito, não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos (HC n. 338.507/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/4/2016). E, aqui, há diversos julgados dispondo que tanto a variedade quanto a quantidade e a natureza nociva da droga apreendida são fatores que evidenciam a gravidade da conduta praticada e a periculosidade social do agente. 
    […]
    Vale lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 100.992/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019). 
    Logo, tenho que ficou demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além dos entorpecentes apreendidos em poder do paciente (33 g de cocaína e 10 g de skank), há risco de reiteração delitiva que, conforme noticiado pelo Magistrado de piso, é contumaz na prática de ilícitos penais (fls. 19/21), inclusive, possuindo em seu desfavor mandado de prisão em aberto. 
    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 
    Por fim, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Todavia, é importante registrar que, de acordo com os arts. 4º e 5º do referido ato normativo, tais medidas são destinadas, por primeiro, aos magistrados com competência para a fase de conhecimento e àqueles competentes para o acompanhamento da execução penal.
    No caso, pelo que se depreende dos documentos juntados, as instâncias antecedentes não enfrentaram as questões relacionadas à revogação da prisão do paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente